Tribunal: TJSP
Processo: 1006159-51.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito reformada – Necessidade de retorno do autos para regular prosseguimento do feito – Ausência de inépcia da exordial, podendo se aguardar a autorização do Juízo da interdição do coautor para a regularização da presente demanda, o que já foi requerido, incidindo aqui o artigo 1.748, inciso V, parágrafo único do Código Civil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito reformada – Necessidade de retorno do autos para regular prosseguimento do feito – Ausência de inépcia da exordial, podendo se aguardar a autorização do Juízo da interdição do coautor para a regularização da presente demanda, o que já foi requerido, incidindo aqui o artigo 1.748, inciso V, parágrafo único do Código Civil - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006159-51.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes LUIZA RAYANE SOUZA SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
FELIPE LEAL SANTOS (INTERDITO(A)), AUDA GOMES LEAL (CURADOR DO
INTERDITO) e DENISE DE JESUS SOUZA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1006159-51.2019.8.26.0009
Apelantes: Luiza Rayane Souza Santos e Fellipe Leal Santos (incapazes
representados por suas genitoras)
Apelado: Juízo
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Voto n° 39431
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Sentença de extinção do feito
sem resolução do mérito reformada
Necessidade de
retorno do autos para regular prosseguimento do feito

Ausência de inépcia da exordial, podendo se aguardar a
autorização do Juízo da interdição do coautor para a
regularização da presente demanda, o que já foi requerido,
incidindo aqui o artigo 1.748, inciso V, parágrafo único do
Código Civil - Apelo provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 95 cujo relatório se adota que julgou extinta, sem
resolução do mérito, a ação de retificação de registro civil (certidão
de óbito) manejada pelos apelantes por inépcia da inicial, não tendo
os autores aditado a inicial, consoante determinação do Juízo.
2.
Inconformada, a parte autora apela às fls. 116 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta, em apertada síntese, que há necessidade de se retificar a
certidão de óbito do genitor da parte recorrente. Sustenta que:
[...] O genitor dos Apelantes Sr. Romulo em data de 22 de
fevereiro de 2019, saiu de casa (onde vivia com sua
companheira Denise e sua filha Luiza) para ir à padaria
do bairro e não foi mais visto.
A família procurou em todos os lugares quando, em 24 de
fevereiro do mesmo ano, foram chamados pelo IML de
Santos o qual informou que havia um corpo com as
descrições do Sr. Romulo.
Tal caso foi divulgado pela Rede Record de Televisão, no
programa Cidade Alerta.
Após muita luta e meses de tentativas para liberação do
corpo e enterro (o que foi feito pela Prefeitura de Praia
Grande, onde lá foi enterrado), a família conseguiu a
certidão de óbito.
Ocorre, porém Exas., que, por ter sido enterrado sem
documentos
(somente
com
algumas
informações
fornecidas pelos familiares), a certidão de óbito deixou
de conter dados importantes, como por exemplo, que o
de cujus deixou dois filhos incapazes, companheira,
dentre outros dados.
Assim, por passarem por sérias dificuldades financeiras e
necessitarem da liberação de valor em dinheiro existente
no banco em nome do pai (valor relativo à indenização
trabalhista recebida por ele), os Apelantes pleiteiam pela
retificação do documento supracitado [...] (fls. 119).
3.
Sustenta, ainda, que a r. sentença é nula por violar o devido
processo legal, não havendo inépcia da petição inicial, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível a apresentação de autorização do Juízo da interdição
oportunamente, nos termos do artigo 1.748, V do Código Civil, tendo
em vista a incapacidade da parte apelante, alegando que os
Apelantes já requisitaram o desarquivamento dos autos da
interdição, para requerer a devida autorização judicial para a
curadora definitiva propor a presente ação em nome daqueles e
reiteraram recentemente por meio digital o pedido de
desarquivamento informando com detalhes o motivo. (Doc. 01) (fls.
122).
4.
Aduz que a sentença proferida deverá ser reformada.
Menciona a instrumentalidade das formas e risco de prejuízo
irreparável
5.
Requer, assim, que seja dado provimento seu recurso,
reconhecendo-se a nulidade da r. sentença.
6.
Apelo devidamente processado.
7.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 155 e seguintes).
FUNDAMENTOS.
8.
O apelo merece provimento, nos termos e pelas razões
seguintes.
9.
Entendo que precipitada a conclusão do Juízo na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Há nulidade, portanto, pelo extinção prematura, sem que
tenha sido oportunizado o desenvolvimento do processo, que é
viável, não havendo inépcia da exordial, podendo se aguardar a
autorização do Juízo da interdição (Felipe é interdito) para a
regularização da presente demanda, o que já foi requerido (fls.
132/134), incidindo aqui o artigo 1.748, inciso V, parágrafo único do
Código Civil, segundo o qual:
Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização
do juiz:
V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e
promover todas as diligências a bem deste, assim como
defendê-lo nos pleitos contra ele movidos.
Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a
eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior
do juiz. (Destaquei)
9.
Há necessidade de retorno do autos em homenagem aos
princípios da ampla defesa e devido processo legal, para regular
prosseguimento do feito (que é viável com ulterior autorização do
Juízo da interdição), viabilizando-se a satisfação do direito material
alegado, prestigiando-se a instrumentalidade das formas e o princípio
da primazia do julgamento do mérito. Há precedentes nesse
contexto:
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - PENSÃO POR
MORTE - FILHO INTERDITADO - Prévia autorização judicial -
Regra dos artigos 1.748, V e 1.781, CC - Inobservância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é causa de nulidade relativa, passível de
convalidação e ratificação judicial posterior - Art. 1.748,
parágrafo único - Celeridade processual e ausência de
verificado prejuízo ao autor que autorizam o prosseguimento da demanda, com posterior
apresentação da autorização pelo Juízo da interdição
pela parte autora [...] (Relatora Maria Laura de Assis
Moura
Tavares,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1010572-38.2020.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, j.
aos
25.11.2020,
Acórdão
Registrado
sob
o
no
2020.0000962543)
11.
Tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado
por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias
extraordinárias
não
restará
prejudicado,
dando-se
por
prequestionada a matéria. Registro que oposição de embargos
declaratórios protelatórios será apenada com multa.
12.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para anular a r. sentença e impor regular prosseguimento,
tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR